Tribunal: TJDFT
Processo: 0799541-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Constitucional e administrativo. Saúde pública (Sistema Único de Saúde – SUS) – medicamento padronizado – estoque zerado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer proposta contra o Distrito Federal, cujo pedido é o de fornecimento de medicamento. Alegou que faz uso regular e contínuo do fármaco Amitriptilina 25 mg, devidamente padronizado e dispensado pelas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF. Acrescentou que referido medicamento encontra-se em falta e, portanto, deixou de ser fornecido de forma regular.
2. A sentença julgou procedente o pedido. O recurso do Distrito Federal pede a reforma da sentença, por entender que uso do medicamento é off label, e que não foram atendidos os critérios definidos no Tema n. 106 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se o fornecimento do medicamento se enquadra nas exceções do Tema n. 106 do STJ.
III. Razões de decidir
4. O medicamento encontra-se registrado na ANVISA/MS – sob o n. 1.0298.0225, com uso recomendado para o tratamento da depressão em suas diversas formas e enurese noturna, na qual as causas orgânicas foram excluídas.
5. Por outro lado, nos termos da PORTARIA CONJUNTA SAES/SAPS/SECTICS No 1, DE 22 DE AGOSTO DE 2024, que dispõe a respeito do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica, destaco o seguinte excerto:
“As classes de medicamentos com mais evidências de eficácia incluem os ADT (por exemplo, amitriptilina e nortriptilina), que se mostraram eficazes na melhora do sono e da dor; os ISRSN; e os gabapentinoides, como a gabapentina150.
Como a fibromialgia é a principal condição associada a dor nociplástica, o uso de ADT, como a amitriptilina, promove reduções significativas da dor, melhora do sono e qualidade de vida relacionada à saúde. Por sua vez, os tratamentos com pregabalina e duloxetina não foram incorporados ao SUS para o tratamento da fibromialgia.”
6. Assim, apesar de não constar na bula do remédio, trata-se de medicamento incorporado como componente básico e é recomendado pelo PCDT da Dor Crônica do Ministério da Saúde. Fato de conhecimento do Distrito Federal, como revela o Despacho Técnico de 919/2024, item IX (ID 69048469 - Pág. 3).
7. O relatório médico objeto do ID 69048463 - Pág. 2, em seu item 3.1., consigna que o paciente tem fibromialgia e dor intratável e prescreve o uso da Amitriptilina 25 mg, o que está de acordo com as recomendações das autoridades de saúde para o tratamento da dor.
8. Portanto, considero afastada a aplicação da tese fixada no Tema n. 106/STJ, uma vez que a medicação é padronizada para o tratamento da dor.
9. A parte autora é paciente atendida pela rede pública de saúde e recebia de forma regular e gratuita o medicamento prescrito pelo médico assistente, pois é padronizado para o tratamento de sua doença. O problema ocorreu quando o fármaco ficou indisponível em estoque, conforme relatado pela Diretoria de Assistência Farmacêutica (ID 69048464 - Pág. 6/7). Fato que acarretou a suspensão do fornecimento do fármaco nas Farmácias Públicas administradas pela SES/DF.
10. Não há informação quanto aos procedimentos administrativos abertos para reposição do remédio. Pode-se inferir que, até a data da distribuição da ação (05.11.2024), essas medidas, se existem, não foram suficientes para regularização do estoque.
11. Assim, a controvérsia que se estabeleceu a partir do conjunto da postulação é a de que o medicamento é essencial ao tratamento da moléstia e, em decorrência de seu uso contínuo, não pode sofrer interrupção, ainda que a SES/DF não tenha regularizado o estoque do medicamento.
12. Portanto, dado o caráter transitório da falta de estoque, impõe-se a confirmação da sentença como medida de justiça.
IV. Dispositivo
13. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios (Tema 1.002/STF).
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.